Tribunal: TJSP
Processo: 1000037-97.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada - Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização da autora, tendo sido emitido cartão de crédito - Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada - Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização da autora, tendo sido emitido cartão de crédito - Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência de qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do pacto, tendo sido devidamente disponibilizado o valor na conta de titularidade da autora- Ausência de abusividade ou infração aos princípios da informação e transparência - Sentença de improcedência confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO - Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário - Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP Aplicabilidade - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.